Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008992-86.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA
Vistos etc.
Em análise dos autos, verifico que foi determinado aos entes federados a disponibilização dos exames de Eletroencefalograma em sono induzido c/ ou s/ medicamento (EEG), bem como consulta Ecocardiografa Transtrocardia – infantil com Cardiopediatria e consulta/ acompanhamento psicológico, e a disponibilização de um CAD, contudo, não vislumbro a presença do parecer NAT.
Assim, encaminhe-se os autos ao NAT, para elaboração de parecer técnico, no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora